Tribunal: STF
Processo: Rcl 42296
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araguari, nos autos do Processo 0010041- 51.2015.5.03.0047.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Narra que foi condenada ao pagamento do adicional de periculosidade em desconformidade ao previsto em acordo coletivo firmado. Iniciada a fase de execução da condenação, o Juízo reclamado negou o sobrestamento do feito, sob o fundamento de que a determinação de suspensão, exarada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), se deu após o trânsito em julgado da decisão exequenda.
    Diante disso, alega que “NÃO HOUVE delimitação quanto à fase do processo que se refere o termo pendente, entendendo-se como tal o tanto o processo em fase de conhecimento, como em fase de execução. Ora, se fosse da vontade do eminente ministro tê-lo restringido, o teria feito, não podendo o tribunal reclamado fazê-lo, a seu bel-prazer, eis que, por política judiciária, está adstrito à ordem promanada pela Excelso Pretório”. (eDOC 1, p. 5)
    Aduz ainda que “o pedido da Reclamante encontra respaldo no ordenamento jurídico, haja vista que a própria CLT considera INEXIGÍVEL O TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO TIDA POR INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA”. (eDOC 1, p. 5) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação .
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 23)
    Citado, o beneficiário Júlio César Lages de Oliveira apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação. (eDOC 29) 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046). TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM A QUESTÃO DISCUTIDA NO JULGADO PARADIGMA ANTERIOR À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. (...) ”. (eDOC 36)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso, verifico que o Magistrado de origem indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral, em decisão com o seguinte teor:
    “Requer a embargante a suspensão do andamento do feito ao argumento de que se discute a invalidade de cláusulas de acordos coletivos, conforme repercussão geral do tema discutido no julgamento do (ARE) 1121633, que resultou no Tema 1046 de Repercussão Geral.
    Pois bem. 
    Nos autos do ARE 1.121.633/GO - Tema 1046 foi determinada a suspensão nacional dos processos que discute a ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ – o que não se aplica ao caso em tela. 
    A decisão a ser proferida no ARE 1.121.633/GO não tem como atingir a exigibilidade do título judicial. Não é o caso de aplicação do §12 do art. 525 do CPC ou art. 884, §5º, da CLT. O §14 do art. 525 do CPC impõe, como requisito para a inexigibilidade, que a decisão da Corte Suprema seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Assim, qualquer que seja o entendimento jurisprudencial a ser firmado acerca da validade das normas coletivas, impõe-se o respeito à coisa julgada. 
    No caso dos autos, tem-se que a decisão de mérito transitou em julgado em 17/02/2017, conforme certidão ID. ed93802 - Pág. 1. Ainda não foi proferida decisão de mérito pelo STF no ARE 1.121.633, restando evidente que o trânsito em julgado deste feito operou-se antes da decisão da Corte Suprema. Portanto, em respeito à coisa julgada, também não é o caso de declarar a inexigibilidade do título judicial, nos moldes estabelecidos pelo art. 884, §5º, da CLT e §12 do art. 525 do Código de Processo Civil. 
    Por fim, mesmo que se analisasse apenas a suspensão determinada pelo Min. Gilmar Mendes, ela ocorreu em 02/07/19, portanto, após o trânsito em julgado da presente ação, que se operou em 17/02/2017, como acima mencionado.
    Assim, rejeito o pedido de suspensão do feito”. (eDOC 16)
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE-RG 1.1216.33, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do referido paradigma, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Entretanto, na hipótese de que tratam os autos, a reclamante objetiva impedir a tramitação de execução definitiva de decisão condenatória transitada em julgado antes do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão proferida no mencionado ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 
    Nesse sentido, cito entendimento formalizado pela Segunda Turma desta Corte, a qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da relatora, Ministra Cármen Lúcia, que na oportunidade assentou:
    “Em 28.6.2019, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046) determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente e estivessem em trâmite no território nacional, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, por ter o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
    4. Como realçado na decisão agravada, embora a questão de fundo tratada na origem guarde correspondência com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046), a presente ação não se volta contra processo pendente, mas contra a tramitação de execução definitiva de sentença condenatória proferida antes da determinação de suspensão emanada deste Supremo Tribunal. Não há, por isso, identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado pela reclamante.
    5. A argumentação traçada na inicial da reclamação e reproduzida no presente agravo regimental revela a pretensão da reclamante de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. (...)”. (Rcl-AgR 39.989, DJe 28.8.20) (Grifei)
    Cito ainda, em sentido semelhante, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 41.712, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5.8.2020; Rcl 42.681, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.8.2020; Rcl 42.453, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.8.2020 e Rcl 43.287, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.9.2020.
    Por outro lado, cumpre esclarecer que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
    No ponto, destaco ainda o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 
    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.
    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611503, Relator(a): Teori Zavascki, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)
    Desse modo, tendo em vista que, no caso dos autos, a decisão exequenda transitou em julgado antes da determinação de sobrestamento dos processos sobre o tema, não assiste razão ao reclamante.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente